Tribunal: TJES
Processo: 0014800-42.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014800-42.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANNA BEATRIZ MARTINS DE OLIVEIRA
APELADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL: 0014800-42.2016.8.08.0012

APTE:
ANNA BEATRIZ MARTINS DE OLIVEIRA

A
PDO:

UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DES.
CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interpostas por
Anna Beatriz Martins de Oliveira
na ação em que contende com
Unimed Noroeste Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico
, eis que irresignada com a Sentença de fls.260/263 verso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para ratificar a liminar concedida que restabeleceu o contrato existente entre as partes.

Em suas razões recursais (fls. 264/268), em suma, a apelante aduz que o contratado faculta a seus clientes a negociação de débitos, o que fora efetivado por meio de ligação telefônica, revelando a correção de sua atitude.

Ademais, diante da falha na prestação do serviço, deve ser condenada a apelada à indenizá-la por danos morais, requerendo com isso a modificação da sentença, neste ponto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 13 de setembro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0014800-42.2016.8.08.0012

APTE:
ANNA BEATRIZ MARTINS DE OLIVEIRA

A
PDO:

UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DES.
CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Ao que se vê,
Anna Beatriz Martins de Oliveira
, menor representada, ingressou com a presente A
ção de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais em face
da
Unimed Noroeste Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico
, objetivando o restabelecimento de seu plano de saúde
e
a indenização referente a danos morais
.

Motiv
ou
o seu pedido, alegando que
houve
irregular cancelamento do plano de saúde, de forma
unilateral,
em fevereiro de 2016,
sob argumento de inadimplência
da parcela vencida em abril de 2015
,
no valor de R$767,14 (setecentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos).

Todavia,
argumentou que,
por meio de contato telefônico
negociou a parcela, realizando o pagamento
referente,
por meio de depósito na conta indicada pela prestadora do serviço, no valor de R$257,75 (duzentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos),
dando continuidade aos pagamentos subsequentes, por meio de boletos emitidos pela

Unimed Noroeste Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico

,
bem como

na utilização
dos serviços contratados
.

O
juízo primevo
julgou parcialmente procedentes
o
s
pedido
s
autora
is
para
[...]
ratificar a liminar deferida para fins de manter o status quo ante

do contrato firmado entre as partes
.
[...]

Em sede recursal, a apelante aduz que o contratado faculta a seus clientes a negociação de débitos, o que fora realizado por meio de ligação telefônica, revelando a correção de sua atitude.

Ademais, diante da falha na prestação do serviço, argumenta que deve ser condenada a apelada a indenizá-la por danos morais, requerendo com isso a modificação da sentença, neste ponto.

Sem embargo da ocorrência da interrupção na prestação dos serviços contratados, aproximadamente dez meses após o suposto inadimplemento, o serviço fora restabelecido, tão logo notificado o prestador pelo juízo, o que ocorreu em audiência(fls.204, ev. 2326332).

Desse modo, pela narrativa dos fatos e provas produzidas nos autos, não se vislumbra dano moral a justificar a responsabilização do acionado na indenização pleiteada.

Também inexistente o nexo causal entre eventual dano sofrido, o que conforme já salientado, não se verifica, e a conduta do ora apelado, que apesar de ter atuado com irregularidade no cancelamento do serviço, após permitir que o pagamento da mensalidade ocorresse por outra via, senão a hodiernamente utilizada pelo contratante, procedeu ao restabelecimento do serviço assim que acionado.

Ademais, conforme bem ressaltou o juízo primevo, apesar de ter havido insegurança com a interrupção dos serviços, a demandante obteve situação vantajosa na postergação do momento de quitação integral do boleto vencido, pois apesar de ter realizado o depósito de
R$257,75 (duzentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
, ainda remanescia valor de R$506,39 (quinhentos e seis reais e trinta e nove centavos).

Com isso, mantém-se a sentença conforme proferida, pois as razões do recurso não se mostram suficientes a fundamentar modificação quanto à indenização por danos morais que, no caso, representaria enriquecimento injustificado.

Diante do arrazoado externado, conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento, mantendo a sentença irretocada.

Honorários advocatícios fixados em patamar máximo permitido, não havendo margem para sua majoração.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0014800-42.2016.8.08.0012

APTE:
ANNA BEATRIZ MARTINS DE OLIVEIRA

A
PDO:

UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DES.
CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL -
APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
– PLANO DE SAÚDE –
CANCELAMENTO POR
INADIMPLEMENTO
–
RESTABELECIMENTO
– DANO MORAL

NÃO
CONFIGURADO -

SENTENÇA
MANTIDA
- RECURSO
IM
PROVIDO.

I
– Para
que se fundamente a responsabilização da qual decorre a indenização por danos morais, é necessária a presença de seus elementos ensejadores, quais sejam, ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

II
–
Apesar da irregularidade na interrupção da prestação dos serviços pelo contratado, a requerente beneficiou-se da postergação para quitação do débito que embasou a medida administrativa, revelando situação vantajosa e que afasta a ocorrência de eventual dano.

I
I
I
–
Recurso
im
provi
do
.

IV –
Honorários advocatícios fixados em patamar máximo permitido, não havendo margem para sua majoração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES, de de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.